Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708732-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: EPEL EMBALAGENS E DOCES EIRELI, ANTONIO FRANCISCO DE CASTRO UCHOA, MARIA LUISA UCHOA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR